Tribunal: TJSP
Processo: 2237455-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Pedido de revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Réu duplamente reincidente que cumpria pena de regime aberto – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Pedido de revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Réu duplamente reincidente que cumpria pena de regime aberto – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2237455-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente MATHEUS HENRIQUE ROMUALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237455-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.751
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2237455-83.2020 São Paulo
Impetrante: Renata Moura Gonçalves
Paciente: Matheus Henrique Romualdo dos Santos
Voto no 23.751
HABEAS CORPUS
Furto
Pedido de revogação da prisão
preventiva
Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere Despacho suficientemente
fundamentado Réu duplamente reincidente que cumpria pena de
regime aberto Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Medidas preventivas contra a propagação da
infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos
Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder
público Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Renata Moura Gonçalves, defensora pública, em favor
de MATHEUS HENRIQUE ROMUALDO DOS SANTOS, denunciado
como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”,
ambos do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Departamento de Inquéritos Policiais
(DIPO-3) da Comarca de São Paulo.
Em
resumo,
pretende
a
concessão
de
liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em
favor do paciente. Argumenta no sentido de que o r. decreto prisional
baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar com
aspectos
concretos,
tratando-se,
portanto,
de fundamentação
inidônea. Alega, ainda, ausência dos requisitos necessários para
decretação da prisão preventiva. Por fim, aponta alto risco de infecção
por conta da pandemia causada pelo vírus COVID-19, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237455-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.751
3
em razão da insalubridade e superlotação dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 103/105), após
prestadas as informações solicitadas (fls. 114/115), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
118/122).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião da ação criminal em trâmite, após a sua
devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237455-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.751
4
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015,grifei).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 155,
caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal porque,
no dia 27 de setembro de 2020, por volta das 13h00min, em ocasião
de calamidade pública, nas dependências da Estação São Bento do
Metrô, localizada no Largo São Bento, 10, Sé, nesta cidade e comarca
da capital, subtraiu, para si, o aparelho de telefone celular marca
Xiaomi, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
pertencente à vítima Javier Elvis Silva Aruquia.
Segundo o apurado, na data dos fatos, em
ocasião de calamidade pública, o paciente se aproximou da vítima,
ocasião em que enfiou subitamente as mãos em um dos bolsos de
suas vestes e arrebatou o aludido aparelho de telefone celular. Em
seguida, o denunciado fugiu em poder do bem.
Ocorreu que o ofendido passou correr na
direção do acusado, anunciando o delito sofrido, o que chamou a
atenção dos funcionários da segurança do Metrô, os quais passaram
a persegui-lo. Ato contínuo, durante a tentativa de fuga, o denunciado
dispensou no chão o aparelho celular furtado e foi detido pelos
agentes de segurança.
Na fase atual dos autos, aguarda-se a
realização de audiência de instrução, debates e julgamento designada
para o dia 26 de janeiro de 2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237455-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.751
5
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
manter a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“(...) Todas as razões que justificaram a custódia do
réu encontram-se expostas às fls.60/61, e, desde
então, não houve alteração fática e/ou probatória
significativa
que
justifique
a
modificação
do
entendimento do juízo, sendo irrelevante, neste caso,
eventual emprego ou residência fixa.
Anote-se, ainda, que o acusado é duplamente
reincidente em crime de roubo, de modo que a
liberdade provisória encontra impedimento legal (art.
310, §2o, do CPP, recentemente alterado pela Lei no
13.964/19).
Ademais, o acusado estava cumprindo pena em
regime aberto e tornou a delinquir, não sendo
desarrazoado imaginar que em liberdade possa
tornar a praticar crimes.
Portanto, sua custódia cautelar, mais uma vez, é
necessária para garantia da ordem pública (fls.
197/198).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva, já que suficientemente
fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido o paciente, com ofensa a sua
liberdade individual.
Acrescente-se, ainda, que o paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237455-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.751
6
duplamente reincidente, o que evidencia sua periculosidade, uma vez
que sua vida anteacta faz crer que sua personalidade esteja voltada à
criminalidade.
Presentes estão, portanto, vários pressupostos
do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção do
paciente no cárcere, quais sejam, garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, principalmente, para assegurar a
aplicação da lei penal, o que não passou despercebido pelo Juiz a
quo.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática do crime previsto no artigo 155,
§4o, I, do Código Penal. Impetrante que alega nulidade
da decisão em decorrência da ausência de intimação
da defensoria acerca da decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e
os seus consectários no meio social. Inteligência dos
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso
concreto que não recomenda a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA” (Habeas Corpus no
2026400-95.8.26.0000, Des. Rel. Camargo Aranha
Filho, j. em 28/05/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237455-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.751
7
Não obstante, não há nada nos autos que
indique ser o paciente soropositivo para HIV, diabético, portador de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiada não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Ademais,
já
foram
adotadas
medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo
por parte do poder público, como se depreende da Recomendação no
62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria
Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da
Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Percebe-se, então, que o juízo a quo, ao
fundamentar sua decisão, levou em consideração as circunstâncias e
os detalhes sobre como se procederam os fatos, não existindo
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator